Tribunal: TJDFT
Processo: 0730069-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor. Direito Civil. Apelações cíveis. Fraude bancária (“golpe do falso funcionário”). Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Fortuito interno. Hipervulnerabilidade do consumidor idoso. Danos materiais e morais. Parcial reforma da sentença.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de fraude bancária, condenando a instituição financeira ao ressarcimento parcial dos danos materiais. O banco sustenta culpa exclusiva do consumidor e ausência de falha na prestação do serviço; o autor pugna pela responsabilização integral da instituição financeira e pela condenação ao pagamento de danos morais, invocando sua condição de idoso e anistiado político.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fraude perpetrada por terceiro, mediante contato telefônico e realização de sucessivas transferências via PIX e TED, configura fortuito interno apto a ensejar a responsabilidade objetiva da instituição financeira ou se caracterizada culpa exclusiva do consumidor; e (ii) saber se são devidos danos morais, bem como a extensão da reparação material.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), cuja responsabilidade é objetiva (art. 14 do CDC), respondendo pelos danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros (Súmula 479/STJ).
4. Embora o consumidor deva resguardar seus dados e senhas, a realização de múltiplas transferências em curtíssimo lapso temporal, em favor de beneficiário inédito e em valores expressivos, evidencia falha no sistema de monitoramento e segurança da instituição financeira, que não comprovou a adoção de mecanismos eficazes para bloqueio tempestivo das operações atípicas.
5. A condição de idoso do autor impõe a análise da controvérsia à luz do Estatuto da Pessoa Idosa e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, reconhecendo-se sua hipervulnerabilidade e afastando-se a alegação de culpa exclusiva ou concorrente apta a romper o nexo causal.
6. Configurados o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo causal, impõe-se a condenação ao ressarcimento integral dos prejuízos materiais.
7. O dano moral, em hipóteses de fraude bancária com grave desordem financeira, é in re ipsa, pois decorre da própria violação à segurança e à integridade patrimonial do consumidor, devendo ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso do réu conhecido e desprovido.
9. Recurso do autor conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias perpetradas por terceiros quando evidenciada falha nos mecanismos de segurança e monitoramento de transações atípicas, caracterizando fortuito interno. 2. A hipervulnerabilidade do consumidor idoso afasta o reconhecimento de culpa exclusiva ou concorrente quando demonstrada a insuficiência dos sistemas de prevenção à fraude adotados pela instituição financeira. 3. A grave desordem financeira decorrente de fraude bancária enseja dano moral in re ipsa.”

____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, e 14, §3o; CC, arts. 186, 927 e 945; CPC, art. 85, §§2o e 11; Estatuto da Pessoa Idosa (Lei no 10.741/2003).
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 636.331/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 17.09.2014, DJe 13.02.2015; STJ, Súmulas no 297, 479 e 54; STJ, REsp no 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023; TJDFT, Acórdão no 2007317, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 04.06.2025, DJe 17.06.2025; TJDFT, Acórdão no 1434125, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 29.06.2022, DJe 05.07.2022; TJDFT, Acórdão no 1399264, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 16.02.2022, DJe 18.02.2022; TJDFT, Acórdão no 1150935, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 06.02.2019, DJe 28.02.2019; TJDFT, Acórdão no 2076285, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 04.12.2025, DJe 17.12.2025; TJDFT, Acórdão no 1784964, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 09.11.2023, DJe 04.12.2023.